Tribunal: TJDFT
Processo: 0006254-40.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONTRATO SOCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
2. Alegado fraude na inclusão do apelante como sócio da pessoa jurídica apelada, a prova técnica requerida se mostra imprescindível para confirmar se houve a falsificação da assinatura do apelante.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.